Tribunal: TJDFT
Processo: 0781038-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ACERTO DE FÉRIAS. VALORES RECEBIDOS A MAIOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 STJ. CÁLCULOS COMPLEXOS. BOA-FÉ. CONFIGURADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Afirma que o recorrido realizou depósito com valor a menor do que o reconhecidamente devido a título de conversão de licenças prêmio não usufruídas em pecúnia. Esclarece que o recorrido deduziu o valor no importe de R$ 4.526,77 (quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos), sem comunicar previamente a Recorrente, informando que se referiu a “Acerto de Férias (trabalhou 25 anos e 08 meses; recebeu 26 pagamentos de férias; repondo 4/12 avos)
3. O recorrido, em contrarrazões, apresenta argumentos desconexos com o presente feito, ID 69494175.
III. Questão em Discussão
4. O recurso apresenta como controvérsia o desconto nos valores reconhecidamente devidos, a título de acerto de férias. Analisar se é devido ou não tal desconto.
IV. Razões de Decidir
5. O STJ firmou no Recurso Especial Repetitivo n.o 1.769.306 - Tema 1.009 - a tese de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo - operacional ou de cálculo, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
6. Os arts. 120 e seguintes da Lei Complementar no 840/2011 devem ser interpretados a luz da tese fixada pelo STJ, de modo a possibilitar a comprovação de boa-fé do servidor público.
7. No caso concreto, após se aposentar, a servidora pública foi surpreendida com a informação que foi realizado o desconto de R$ 4.526,77 (quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos), sem comunicar previamente a Recorrente, informando que se referiu a “Acerto de Férias (trabalhou 25 anos e 08 meses; recebeu 26 pagamentos de férias; repondo 4/12 avos). Ressalto que no Processo de Aposentadoria não foi relatado tal ocorrência, ID 69494159, pág. 1/99.
8. Tratando-se de erro de cálculo impossível de ser constatado – sobretudo considerando que os cálculos de valores devidos quando da aposentadoria são complexos, o que é demonstrado no próprio ofício em que informada a revisão, tem-se por comprovada a boa-fé objetiva da servidora pública, isentando-a do dever de devolução da quantia recebida a maior por erro da própria Administração.
9. Nesse sentido: Acórdão 1839132, 0740207-77.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CASSIA LIMA ROCHA CIARLINI, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 17/04/2024; Acórdão 1915219, 0725156-89.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CASSIA LIMA ROCHA CIARLINI, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024 e Acórdão 1880067, 0740141-97.2023.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para acrescentar que o Distrito Federal deverá efetuar o pagamento do valor no importe de R$ 4.526,77 (quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos), valor nominal. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da aposentadoria e acrescido de juros moratórios da poupança a partir do 61o dia (art. Art. 1o-F, Lei n° 9.494/97). A partir de 09/12/2021, tais encargos deverão ser alterados, incidindo unicamente a SELIC, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional n° 113/2021. Mantendo os demais termos da sentença.
11. Custas recolhidas. ID Custas recolhidas, ID 69494172. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Tema 1.009/STJ;
Arts. 120 e seguintes da Lei Complementar no 840/2011.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1839132, 0740207-77.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CASSIA LIMA ROCHA CIARLINI, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 17/04/2024;
Acórdão 1915219, 0725156-89.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CASSIA LIMA ROCHA CIARLINI, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024; e
Acórdão 1880067, 0740141-97.2023.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.